Tribunal: TJSP
Processo: 1002671-28.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Taxa de Licença para Localização para funcionamento de torres e antenas de telefonia - Pretensão da autora em ver reconhecida a inexigibilidade da taxa municipal – Cabimento - Inviabilidade de tributação por meio de taxa - Competência privativa da União e impossibilidade de instituição, pelos Municípios, de tributos sobre operações relativas a serviços de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - Taxa de Licença para Localização para funcionamento de torres e antenas de telefonia - Pretensão da autora em ver reconhecida a inexigibilidade da taxa municipal – Cabimento - Inviabilidade de tributação por meio de taxa - Competência privativa da União e impossibilidade de instituição, pelos Municípios, de tributos sobre operações relativas a serviços de telecomunicações – Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da Constituição Federal – Precedentes – Pretensão à majoração dos honorários – Cabimento - Fixação dos honorários nos termos do artigo 85, §3o do NCPC – Recurso da Municipalidade desprovido e recurso dos apelantes parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063563
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002671-28.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é apelado/apelante TIM CELULAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Municipalidade e deram parcial provimento ao recurso dos apelantes. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 2
Apelação n. 1002671-28.2018.8.26.0590.
Apelante: Prefeitura Municipal de São Vicente.
Apelados: TIM Celular S.A e Trouw e Fraga Advogados.
Voto n. 30.903.
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - Taxa de Licença para
Localização para funcionamento de torres e antenas de telefonia -
Pretensão da autora em ver reconhecida a inexigibilidade da taxa
municipal Cabimento - Inviabilidade de tributação por meio de
taxa - Competência privativa da União e impossibilidade de
instituição, pelos Municípios, de tributos sobre operações relativas
a serviços de telecomunicações Inteligência dos arts. 21, inc. XI,
e 22, inc. IV, ambos da Constituição Federal Precedentes
Pretensão à majoração dos honorários Cabimento - Fixação dos
honorários nos termos do artigo 85, §3o do NCPC Recurso da
Municipalidade desprovido e recurso dos apelantes parcialmente
provido.
Vistos.
TIM CELULAR S.A., nos autos da ação ordinária com
pedido de tutela de urgência (processo no 1002671-28.2018.8.26.0590, da E. Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Vicente), que move contra a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, objetiva, em síntese, anular o débito, referente ao
exercício de 2018, relativo à Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, bem
como a declaração de inexistência da relação jurídico- tributária, afastando, assim, a
exigência da TLL sobre antenas e demais equipamentos relativos à prestação de serviços de
telecomunicações, nos exercícios anteriores, sob alegação de que o Município não tem
capacidade tributária para tributar sobre a matéria vertente, ofendendo a competência da
União.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 236/239, que
julgou procedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade da taxa de licença para
localização e funcionamento sobre antenas e demais equipamentos relativos à prestação de
serviços de telecomunicações (fls. 234/240).
A Municipalidade de São Vicente, então, apresentou seu
recurso de apelação de fls. 245/252. Resumidamente, alega que a taxa de licença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 3
comento materializa direito que o município tem de regular o uso e a ocupação do solo,
pugnando, ao final, pela reforma da r. sentença.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 253/260), os
quais foram rejeitados (fl. 267).
A autora e sociedade de advogados também apresentaram o
seu recurso de apelação de fls. 270/279; resumidamente, alegam que o magistrado a quo
foi omisso em sua r. sentença, já que que não apreciou o pedido de declaração de
inexistência de relação jurídica-tributária inter partes para os próximos exercícios. Aduz
ainda que os honorários advocatícios não foram fixados em conformidade com os
parâmetros elencados no art. 85, §3o, do CPC/15. Ao final, requerem o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Tempestivos os recursos, foram os mesmos regularmente
recebidos e processados, com a apresentação das contrarrazões de ambas as partes (fls.
283/299 e fls. 358/363).
Subiram os autos a esta Corte.
A empresa, então, apresentou a petição de fls.368/369, com
cópias de fls. 370/385, na qual requer seja determinado o sobrestamento do presente feito
até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 776.594 (Tema 919- STF).
É o relatório.
Inicialmente, registra-se que o Supremo Tribunal Federal, no
RE no 776.594 (Relator Ministro Luiz Fux j. 06.10.2016), reconheceu a repercussão geral
sobre a competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em
atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a
exploração é exclusiva da União (Tema 919).
No entanto, não houve qualquer determinação de suspensão
no julgamento da matéria pelas instâncias ordinárias, daí porque não há óbice para que se
proceda ao julgamento do presente recurso.
Ademais, salienta-se que não se vislumbra qualquer omissão
na r. sentença de primeiro grau.
Analisou-se a matéria à luz dos limites colocados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 4
questão debatida, trazidos pelas partes. E só. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, de posições, a respeito do tema, o que, data venia, não é
caso de nulidade do julgado.
No mais, a decisão recorrida, em seu bôjo, trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida.
Sendo os argumentos do julgador suficientes para tanto, é desnecessário - e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Neste sentido, a lição de MÁRIO GUIMARÃES diz: “Não
precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que se o juiz
acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função Jurisdicional;
ed. 1.958, p. 350).
Outrossim, à suspensão da exigibilidade do tributo discutido
nestes autos para prestações futuras, em que pese a pretensão do procurador da autora, a
presente ação não têm o condão de declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes para os exercícios futuros, pois a ratio essendi da Súmula 239 do STF dispõe:
"Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores", restringindo os efeitos da sentença apenas ao
período discutido, não abrangendo outros aos quais não tocou a decisão neste sentido;
assim, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Coisa julgada - Não a faz decisão
que julga indevidos o lançamento e a cobrança do tributo em determinados exercícios, não
podendo, portanto, ser invocada contra lancamentos e cobranças relativos a exercícios
posteriores (...)” (RE 103510 / PR, Min. Min. Moreira Alves, p. DJU 26.10.84).
Sobre o assunto, oportuna a transcrição da lição de Gustavo
Sampaio, em que o mesmo cita Arruda Alvim: “ (...) o pedido formulado na lide tributária
pode ser 'delimitado por uma cobrança, num dado exercício', podendo também dizer
'respeito ao tributo, em si mesmo, ou, existencialmente considerado'. No primeiro caso é de
se aplicar a 'posição restritiva' da coisa julgada, enquanto que no segundo caso o
entendimento correto é o da posição 'não restritiva'. A Súmula 239 do STF retrata
unicamente as hipóteses 'restritivas'. Ou seja, se o pedido do devedor 'diz respeito a um
débito em exercício certo, a atividade do juiz a esse delimita'. Diversamente, 'se o pedido
feito disse respeito a um tributo situado num exercício', tendo como fundamento, 'por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 5
exemplo', a inconstitucionalidade do tributo' ou o reconhecimento de imunidade ou
isenção, conclui Arruda Alvim que 'é certo ser incogitável submeter os efeitos dessa
decisão e respectiva coisa julgada ao enunciado da Súmula-STF de n. 239'”- (“Coisa
Julgada em Matéria Tributária”, Ed. Quartier Latin do Brasil, SP 204, pág. 23 - negritei).
Assim, verifica-se que no caso presente, é aplicável a Súmula
239 do STF, desmerecendo guarida quanto ao pleito da autora.
No mais, malgrado o zelo e a combatividade do douto
procurador da Municipalidade apelante, entende-se, com a devida vênia, que o recurso não
reúne condições de ser provido e dos apelantes, reúne condições de ser provido apenas em
parte.
Senão, vejamos
O Município de São Vicente instituiu a Taxa de Licença e
Funcionamento pela Lei Municipal no 1.745/1977, determinando, in verbis:
“Art. 245. Qualquer pessoa ou estabelecimento que se
dedique a produção agropecuária, a indústria, ao comércio, as operações financeiras,
a prestação de serviços ou atividades similares só poderá instalar-se ou iniciar suas
atividades, mediante licença prévia da Prefeitura e pagamento desta taxa”.
(...)
“Art. 250 A taxa é devida de acordo com a seguinte tabela:
(....)
“GRUPO III - CONSTRUÇÃO CIVIL
25. Construção Civil
(...)
“25.8. Instalação elétrica e de linhas e fontes de transmissão,
inclusive
telefones,
no
valor
de
R$
223,68”
(Internet:
http://www2.saovicente.sp.gov.br/ctm/pdf/CTM%20Arts.%20235%20ao%20fim.pdf,
acesso em 02.12.2019).
Embora o dispositivo não seja específico para o caso de
fiscalização da instalação de antenas de telecomunicações, pretende o Município sua
incidência também nesta hipótese.
Como se pode observar, a taxa de licença para funcionamento
é devida em razão do exercício do poder de polícia, sendo contribuintes todos aqueles que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 6
possuem estabelecimento ou exerçam atividades sujeitas à fiscalização do Município -
artigo 145, inciso II, da CF.
No entanto, como é cediço, a competência para a
regulamentação e para a prestação de serviços de telecomunicações é da União (arts. 21,
XI, e 22, IV, da CF), com a intervenção da ANATEL (Lei no 9.472/97), o que, à evidência,
obsta a atuação dos Municípios.
Ou seja; os Municípios têm o dever de exercer o poder de
polícia apenas nos limites de suas atribuições.
Nesse sentido, aponta Hely Lopes Meirelles que, “Para
proporcionar segurança, higiene, saúde e bem-estar à população local o município pode
regulamentar e policiar todas as atividades, coisas e locais que afetem a coletividade de
seu território. Mas esse policiamento administrativo se endereça precipuamente ao
ordenamento da cidade, por sua maior concentração populacional e o conflito das
condutas individuais com o interesse social da comunidade” (Direito Municipal
Brasileiro, 16a ed., pp. 477/520, São Paulo, Malheiros, 2008 - grifei).
Ademais, é importante ressaltar que ao permissionário de
qualquer serviço de radiocomunicação é assegurado o direito de instalação da respectiva
estação, bem como do necessário sistema ou conjunto de antenas, desde que observadas as
normas de engenharia e posturas municipais aplicáveis às construções, escavações e
logradouros públicos art. 1o, da Lei no 8.919/94 e 74, da Lei no 9.472/97.
Como já decidiu este E. Tribunal:
“O Município, sem invadir competência da União, pode
cobrar taxa decorrente de poder de polícia consistente na fiscalização das estações de
rádio-base da telefonia celular- Recurso improvido.” (Ap. n.o 765.284-5/2-00; 15a
Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; j.
21.08.2009; Rel. Des. Paulo Roberto Fadigas César - grifei).
In casu, a presente ação tem por objetivo o reconhecimento
da inexigibilidade da cobrança da taxa de polícia incidente sobre a licença para
funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, o que, como
já mencionado, não se admite, por extrapolar a competência do Município.
É que o fato gerador da taxa é a licença para o funcionamento
sobre “antenas e demais equipamentos relativos à prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 7
telecomunicações” e, como já salientado, o serviço de telefonia não está sujeito ao poder
de polícia do Município, sendo competência privativa da União fiscalizar a atividade (arts.
21, XI, e 22, IV, da CF).
Além disso, o C. Órgão Especial deste Tribunal já
reconheceu a inconstitucionalidade da taxa instituída especificamente para a fiscalização
do funcionamento das torres e antenas de transmissão, por usurpar competência da União:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei
Municipal n° 1.117/06, do Município de Floreal - Taxa de fiscalização de redes de
telecomunicações e radiodifusão em geral - Usurpação da competência privativa da União
(arts. 21, XI e 22, IV, CF88) - Lei declarada inconstitucional, com efeito ex tunc -
Incidente acolhido” (Arguição de Inconstitucionalidade n° 0310485-06.2011.8.26.0000; j.
21.03.2012; Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy).
“ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
-
Município de Nova Granada - Lei Municipal n° 57/06 - Instituição da Taxa de fiscalização
de licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e
voz - Usurpação da competência privativa da União - Afronta aos arts. 21, XI e 22, IV da
CF - Arguição acolhida - Inconstitucionalidade da lei No 57/06 declarada” (Arguição de
Inconstitucionalidade n° 0195828-51.2011.8.26.0000; j. 16.11.2011; Rel. Des. Samuel
Júnior).
Neste sentido também é a jurisprudência desta Colenda
Câmara:
“Apelação - Embargos à execução fiscal julgados procedentes
- Taxa de licença para localização e funcionamento instituída pela Lei municipal n.
1.745/1977 (CTM) de São Vicente - Estações rádio base (ERB) - Fiscalização do
funcionamento que não é de competência dos Municípios, mas, sim, de competência
privativa da União, por intermédio de agência reguladora (ANATEL), derivada do
exercício de poder de polícia. Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da CF
- Inexigibilidade da taxa - Precedentes - (...) Sentença mantida Recurso não provido”
(Apelação n. o 0002484-76.2014.8.26.0590; j. 14.04.2016; Rel. Des. Ricardo Chimenti).
“Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Licença para
funcionamento de torres e antenas de transmissão - Só a União, através da ANATEL tem
competência para legislar e eventualmente instituir e cobrar a referida taxa -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 8
Inexigibilidade da cobrança da taxa por não representar nenhuma contraprestação de
serviço - Não incidência do ISS sobre serviços de telecomunicação - Inteligência do art.
155, II, da C.F - Sentença mantida - Recurso Improvido” (Apelação n. o
0007965-20.2014.8.26.0590; j. 03.03.2016; Rel. Des. Burza Neto).
No mesmo sentido: Apelação n. 3006222-55.2013.8.26.0590,
j. 12.11.2015, Rel. Des. Francisco Olavo e Apelação 0017059.2014.8.26.0562; j.
24.09..2015, Rel. Des. Roberto Martins de Souza.
Ademais, observa-se que não se trata da ilegalidade da regra
estabelecida pelo artigo 245 da Lei Municipal no 1.745/1977, que possui amplo espectro de
aplicação, abrangendo qualquer atividade sujeita à fiscalização municipal, mas apenas de
sua inaplicabilidade em relação aos serviços de telecomunicação.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios fixados em
primeiro grau, a r. decisão merece ser reformada; isto, pois não há como negar que o valor
arbitrado a título de honorários advocatícios em 1o grau (R$ 2.500,00 dois mil e
quinhentos reais) afigurou-se aquém do ideal, considerando-se os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o trabalho desempenhado pelo procurador da autora ,
bem como os critérios definidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
Outrossim, respectiva quantia, fixada pelo juízo a quo
evidentemente por equidade, não se afigura escorreita, notadamente porquê inexistentes as
hipóteses autorizadoras para tanto definidas no art. 85, § 8o, do CPC; quais sejam: (a)
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico e (b) demandas cujo valor
da causa seja muito baixo.
Assim, ponderando-se que o débito discutido, o qual as
apelantes obtiveram êxito em desconstituir, perfaz o valor de R$ 152.139,16 (cento e
cinquenta e dois mil, cento e trinta e nove reais e dezesseis centavos) e, sobretudo, em
obediência aos comandos do artigo 85 e seus respectivos parágrafos, especialmente 2o e 3o,
inciso I, do CPC, cabível que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor do proveito econômico.
Destarte, mantém-se a procedência da ação; porém, altera-se
a r. sentença, apenas e tão somente, para adequar a fixação dos honorários advocatícios,
nos termos supramencionados, como pleiteado pelas autoras no recurso interposto. Em
razão da sucumbência recursal da Municipalidade, majoram-se os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002671-28.2018.8.26.0590 (Na). 9
para o patamar de 12% sobre o valor atribuído do proveito econômico, em atenção ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Com isto, nega-se provimento ao recurso da Municipalidade
de São Vicente e dá-se parcial provimento ao recurso das requerentes.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.